Tribunal: STF
Processo: RE 113989
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO
ORIGINARIAMENTE.
           TENDO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEVOLVIDO  O  EXAME
INTEGRAL DA PRONUNCIA E, PORTANTO, DE SEUS EFEITOS, A CONFIRMAÇÃO
DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, AINDA QUE SEM FAZER EXPRESSA  ALUSAO  A
MANUTENÇÃO DA PRISÃO, A TRAZ IMPLICITA.
           INCOMPETENCIA, POIS, DO TRIBUNAL A QUO PARA  PROCESSAR
E   JULGAR  ORIGINARIAMENTE  O  HABEAS  CORPUS, POR  SER  ELE   A
AUTORIDADE COATORA.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.